Tribunal: TJDFT
Processo: 0805880-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. QUEIXA-CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito do autor à indenização por danos morais, no pressuposto de que o Condomínio abusou do direito de ação e causou danos pessoais ao autor, ex-síndico do Condomínio do Bloco A da SQS 302.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Inovação recursal. O recurso inominado invoca tese nova, qual seja, que a ação penal foi ilegalmente promovida pelo Condomínio em desfavor do recorrente, matéria que, além de extrapolar a competência do juízo cível, não foi debatida na fase de instrução processual, de forma que, em obediência ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, deixo de conhecer a matéria, sob pena de supressão de instância e violação do devido processo legal. No mesmo sentido: Acórdão 1791339, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.11.2023. Recurso parcialmente conhecido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
6. O autor foi síndico do Condomínio do Bloco A da SQS 302 e em 15/12/2023 foi destituído do cargo, por força de decisão dos condôminos reunidos em Assembleia Geral Extraordinária (ID no 71101713 - Pág. 6). O ato de destituição do síndico gerou diversos desdobramentos e, em face da notícia de crime, a apuração de responsabilidade do autor/recorrente e posterior oferecimento de queixa-crime pelo Condomínio (ID 71101715 e ID no 71101714).
7. Segundo as provas produzidas, o autor não obteve sucesso na comprovação de conduta ilícita ou abusiva do Condomínio ao comunicar fato ilícito à autoridade policial e exercer o direito de oferecer queixa-crime. Trata-se de exercício regular de direito, que afasta a ilicitude da conduta (CC, art. 188, I) e, por outro lado, o arquivamento do processo criminal (no 0741177-88.2024.8.07.0001), por si só, não tem o condão de vulnerar atributos pessoais do autor, importando destacar que o dano moral invocado não é de natureza in re ipsa. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1995415, 0719142-37.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 6.5.2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, 1.013 e 1.014; CC, arts. 186 e 188; CF, art. 5.o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1791339, 07352908820228070003, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.11.2023; Acórdão 1995415, 0719142-37.2024.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 6.5.2025.